Tribunal: TJMT
Processo: 1048014-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048014-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO - CPF: 223.982.388-73 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE
PROPOSITURA NOS AUTOS PRINCIPAIS
–
PECULIARIDADE – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme prescreve o art. 522 do CPC,
“o cumprimento provisório de sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente".

In casu
, o cumprimento provisório versa sobre a condenação em danos morais e aos ônus sucumbenciais, enquanto o Recurso Especial interposto pelo apelante versa somente sobre as astreintes, de modo que aguardar o julgamento do recurso pelo Tribunal Superior afronta a observância dos princípios da celeridade e efetividade processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1048014-91.2020.8.11.0041

APELANTE:

AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
MM. Juiz Alex Nunes de Figueiredo
, que nos autos da ação de execução/cumprimento provisório de sentença ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, extinguiu o feito, determinando o cancelamento da distribuição,
a fim de que as demanda seja proposta na forma correta, ou seja, nos autos principais de onde se originou a condenação
.

Inconformado, o apelante aponta que o presente feito não versa sobre cumprimento definitivo de sentença, tal qual estabelecido pelo artigo 523 do CPC, mas sIm de cumprimento provisório da decisão exarada no processo no 1008778-06.2018.811.0041, o qual foi manejado nos ditames do artigo 520 do
Códex
processual.

Sustenta que o motivo da apresentação do “cumprimento provisório de sentença” em autos apartados se deu diante da impossibilidade momentânea de se instaurar o seu “cumprimento definitivo”, porquanto o processo originário ainda se encontrar pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, dado a interposição de Recurso Especial.

Com base no que expôs,
pugna pelo provimento do recurso para cassar a r. sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento, nos moldes do artigo 520, do CPC (Id. 76202995).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido, conforme se observa no Id. 76202996.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se que, na origem,
AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO
ajuizou ação de execução provisório de sentença em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, onde alega que promoveu em face da dita instituição bancária uma ação cominatória que tramitou perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, a fim de realizar movimentações bancárias na mencionada conta corrente.

Discorre que a sentença prolatada pelo magistrado singular julgou improcedentes seus pedidos autorais, ocasião em que interpôs recurso de apelação registrado sob o no. 1008778-06.2018.811.0041, que tramitou perante esta 3a Câmara de Direito Privado sob minha Relatoria, em que o Colegiado, a unanimidade, reformou a r. sentença para fim de se julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), invertendo-se o ônus da sucumbência.

Acrescenta que do referido acórdão o ora exequente/recorrente manejou Recurso Especial, que não conta com efeito suspensivo, o que autoriza o presente cumprimento provisório, sobretudo em relação ao dano moral e verbas sucumbenciais.

Entretanto, o magistrado
a quo
extinguiu o feito, determinando o cancelamento da distribuição,
a fim de que a demanda seja proposta na forma correta, ou seja, nos autos principais de onde se originou a condenação
.

Irresignado, o apelante aponta que o presente feito não versa sobre cumprimento definitivo de sentença, tal qual estabelecido pelo artigo 523 do CPC, mas de um cumprimento provisório, o qual foi manejado nos ditames do artigo 520 do
Códex
processual.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que o recurso comporta o almejado provimento.

Isso porque, no que concerne ao cumprimento provisório de sentença, conforme prescreve o art. 522 do CPC,
“o cumprimento provisório de sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente".

Todavia, considerando que o cumprimento provisório de sentença decorre da ausência de conclusão do processo, quer seja na sua fase de conhecimento ou ainda diante da ocorrência da interposição de recurso sem efeito suspensivo, mostra-se recomendável que sua autuação seja incidental, ou seja, em autos apartados, de maneira a se evitar a impossibilidade do regular tramite processual, justamente a hipótese dos autos.

É que, no caso em análise, o ora apelante interpôs recurso especial à Corte Superior, rebatendo justamente a parte não acolhida por este Tribunal quando do julgamento da sua apelação que originou o valor exequendo (RAC no. 1008778-06.2018.811.0041), o que mostra que o cumprimento provisório nos próprios autos resta impossibilitado neste momento.

In casu
, o cumprimento provisório versa sobre a condenação em danos morais e aos ônus sucumbenciais, enquanto o Recurso Especial interposto pelo ora apelante versa somente sobre
a ratificação da liminar concedida em anterior agravo de instrumento (RAI no. 1008778-06.2018, sob a relatoria da Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas) e respectiva incidência de

astreintes
, de modo que aguardar o julgamento do recurso pelo Tribunal Superior afronta a observância dos princípios da celeridade e efetividade processual.

A propósito, guardadas as devidas proporções, segue entendimento deste sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PERDAS E DANOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
PRETENDIDO DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU
– SOCIEDADE ADVOCATÍCIA QUE NÃO MAIS ATUA NOS AUTOS – VÁRIAS PARTES DISTINTAS E CRÉDITOS DISTINTOS NA MESMA LIDE –
OCORRÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO TRÂMITE EM APARTADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A atual sistemática processual adotou a teoria do processo sincrético, segundo a qual a fase de cumprimento de sentença segue nos autos principais. No entanto, a depender das peculiaridades do caso concreto, é possível que o processamento do cumprimento de sentença se dê em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual, zelando, assim, pela celeridade da prestação jurisdicional, mormente quando existem diversas partes com créditos distintos.-
“
(N.U 1003352-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021